Tribunal: TJDFT
Processo: 0708792-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do demandado.
2. Em caso de parceiro de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça é válida a intimação via sistema, sendo desnecessária a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico - DJe.
3. No caso concreto, o apelante se manteve inerte ante ao comando judicial para indicar endereço válido para possibilitar a citação do réu.
4. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.